Tribunal: TJMT
Processo: 0005894-21.2017.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005894-21.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – pretensão DE FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS PARA POLICIAIS MILITARES – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO QUE VIOLA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – POLITICA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. NO CASO,
NÃO OBSTANTE SE RECONHEÇA A ESSENCIALIDADE DOS COLETES BALÍSTICOS E QUE O SEU FORNECIMENTO OBSERVA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BEM COMO A PROTEÇÃO DA VIDA DOS POLICIAS MILITARES, NÃO CABE AO JUDICIÁRIO, COMPELIR O ESTADO A FORNECÊ-LO NO CASO EM VOGA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL E/OU OMISSÃO ESTATAL, ALÉM DA ALEGADA URGÊNCIA.

2. A intervenção do Poder Judiciário, nas políticas públicas constitucionalmente previstas e essenciais à dignidade humana, somente é necessária quando restar comprovada à omissão da Administração Pública ou ainda em casos de risco iminente à saúde e à vida, o que não ocorre in casu, devendo a sentença reexaminada ser ratificada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação civil pública que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que ante a desídia do Estado em fornecer equipamento de proteção, qual seja, colete balístico, em quantidade correspondente ao número de Policiais lotados no 15° Batalhão, bem como a inexistência de coletes para as servidoras do gênero feminino, torna-se imprescindível à intervenção do Poder Judiciário para garantir que o direito dos servidores seja respeitado, visto que a omissão do Estado expõe a integridade física dos mesmos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 123736187), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (id. 145376729), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC (id. 123736182).

Cinge-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que, em procedimento preparatório, foi apurado que o réu não estaria disponibilizando a quantidade mínima de coletes balísticos para uso dos policiais militares lotados no Batalhão de Polícia Militar de Alto Araguaia/MT, em especial o fornecimento de coletes femininos, bem como os coletes atualmente disponibilizados estariam com o prazo de validade vencido.

Pugnou pela procedência da ação para
que o réu seja compelido a disponibilizar

ao menos um colete balístico, em perfeito estado de utilização, para cada policial militar lotado no 15o Batalhão de Polícia Militar de Alto Araguaia/MT
.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...]

3.
Consoante artigo 144 da Constituição Federal, cabe precipuamente ao Estado a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Para tanto, o próprio Estado conta com diversos órgãos, dentre o qual se destaca a Polícia Militar.

Sobre a Polícia Militar, dispõe a lei constitucional:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Conforme narrado, pretende a parte autora que seja o requerido condenado ao fornecimento de ao menos um colete balístico para cada um dos policiais lotados no 15o Batalhão da Polícia Militar de Alto Araguaia/MT.

O pedido merece ser julgado improcedente. Explico.

Conforme narrado na decisão de antecipação de tutela, a interferência do Poder Judiciário nos atos do Poder Executivo deve ser vista sob o crivo da excepcionalidade. Ocorre que, no presente momento de julgamento, não vislumbro situação extraordinária que é apta a ensejar o controle dos atos do executivo.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1002070-24.2020.8.11.0055

(...)

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. (N.U 1002070-24.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

TJMT – n. 1009282-67.2020.8.11.0000

(...)

3. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a o Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, no entanto, no caso concreto, a par do momento atual vivenciado, tenho que a questão exige cautela. (N.U 1009282-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 04/09/2021)

Na visão deste juízo, caberia a parte autora promover a melhor identificação da sua pretensão e de qual é a situação ímpar que demanda a atuação do Poder Judiciário. Deste modo, os mencionados indícios de verossimilhança e urgência assentados na decisão de antecipação de tutela não restaram corroborados para confirmação da liminar.

Consoante relatado pela parte requerida não se trata de desprestígio a atuação dos servidores de segurança pública, mas sim de, diante da ausência de comprovação de situação excepcional, necessidade de respeito a disponibilidade orçamentária e do planejamento administrativo do poder público
.

4.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, REVOGO os efeitos da tutela anteriormente concedida bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”
(id. 123736182 – negritei).

Irresignado,
o apelante sustenta que ante a desídia do Estado em fornecer equipamento de proteção, qual seja, colete balístico, em quantidade correspondente ao número de Policiais lotados no 15° Batalhão, bem como a inexistência de coletes para as servidoras do gênero feminino, torna-se imprescindível à intervenção do Poder Judiciário para garantir que o direito dos servidores seja respeitado, visto que a omissão do Estado expõe a integridade física dos mesmos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, verifica-se que, após a instauração de a Notícia de Fato de SIMP n. 001081-031/2017, no Município de Alto Garças/MT, o autor, ora apelante, postula que o Estado de Mato Grosso
seja compelido a disponibilizar

ao menos 01 (um) colete balístico, em perfeito estado de utilização, para cada policial militar lotado no 15o Batalhão de Polícia Militar de Alto Araguaia/MT, sob a alegação de que o referido equipamento de segurança é insuficiente e que alguns estão vencidos
.

Assim, não se desconhece que o art. 144, da Constituição Federal, dispõe que cabe precipuamente ao Estado a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, razão pela qual conta com diversos órgãos, dentre os quais está a Polícia Militar, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...]

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

[...]

§5o - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.”

Entretanto,
in casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o próprio Comandante do Batalhão em comento, ao ser questionado acerca dos coletes balísticos, asseverou que
“Por trabalharmos em regime de escala, e, consequentemente somente uma parcela do efetivo ser empregada no serviço operacional diário, coletes balísticos vencidos não estão sendo utilizados no serviço”
e também que
“Esta unidade não conta com nenhum colete específico que atenda as necessidades anatômicas do público feminino, sendo que são utilizados por essas policiais 0 colete tamanho "P" (pequeno) que anatomicamente é mais confortável para esse público”
(id. 123736172 – pág. 43/44).

Destarte, não obstante se reconheça a essencialidade do equipamento de segurança em questão e que o seu fornecimento observa ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a proteção da vida dos policias militares do 15o Batalhão da Polícia Militar da Comarca de Alto Araguaia/MT, não cabe ao Judiciário, compelir o Estado a fornecê-lo no caso em voga, uma vez que não restou efetivamente demonstrado pelo autor, ora apelante, qualquer violação a violação a direito fundamental e/ou omissão estatal, além da alegada urgência.

Nessa trilha, se encontra pacificado no âmbito da Suprema Corte brasileira que em regra não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador na formulação de politicas públicas, sendo tal intromissão devida apenas quanto este reiteradamente mediante omissão descumpre preceitos constitucionais, o que não é o caso dos autos, reafirma-se.

Dessa forma, observa-se que a d. Procuradora de Justiça observou bem a questão ao concluir que
“mesmo diante da problemática
local impor que o Poder Público que forneça, imediatamente, 28 (vinte e oito) coletes balísticos sem apontar prévia situação emergencial que justifica a intervenção do poder judiciário implica, inexoravelmente, em clara intervenção indevida no Poder Executivo
”
(id. 130910695 – negritei).

Por conseguinte, é certo que alegação de reserva do possível, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da administração pública, cabendo deste modo ao Judiciário perquirir se o administrador tem adotado medidas efetivas no intuito de alcançar os objetivos constitucionais nas medidas de suas disponibilidades financeiras.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário somente é legitima quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana e proteção à vida, que não é o caso dos autos.

Ademais, não restou comprovado qualquer vício ou flagrante de ilegalidade que justifique a intervenção judicial, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Outro não é o posicionamento desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – [...] – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PREJUDICADO.

Configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando não demonstrada a omissão em propiciar o transporte público escolar
.”
(REEX/RAC n. 0010569-24.2014.8.11.0055, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.12.2018 – negritei).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – [...] OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RATIFICADA.

A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas constitucionalmente previstas e essenciais à dignidade humana somente é necessária quando restar comprovada à omissão da Administração Pública ou ainda em casos de risco iminente à saúde e à vida, o que não ocorre in casu, devendo a sentença reexaminada ser ratificada nos seus próprios termos
.”
(REEX/RAC n. 0002508-70.2015.8.11.0046, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 11.04.2023 – negritei).

À vista disso, agiu com acerto o d. Magistrado
a quo
ao não acolher os pedidos da inicial.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 130910695), a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023